Tribunal: TJSP
Processo: 1004024-02.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004024-02.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado JOSE
APARECIDO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos
termos do Art. 942 do CPC, negaram provimento aos recursos, vencido o Relator
sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ, vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente),
JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30774 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1004024-02.2018.8.26.0462
APELANTES: ITAU UNIBANCO S/A E JOSÉ APARECIDO RODRIGUES
(Assistência Judiciária)
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO F. POÁ 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO. Devida a limitação ao patamar de 35% dos
rendimentos
líquidos
do
demandante.
Necessidade
de
preservação de montante suficiente à subsistência do devedor.
Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Sentença
mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.
A r. sentença de fls. 242/249, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contratos de empréstimos ajuizada por
JOSÉ APARECIDO RODRIGUES em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, para
condenar o requerido a limitar a 35% dos vencimentos líquidos do autor, prorrogando-
se os meses de desconto até a quitação do débito e reconhecer a abusividade da retenção
de valores mantidos pelo autor em conta poupança, determinando sua liberação.
Deferido o prazo de 05 dias para cumprimento do comando, sob pena de multa diária no
valor de R$800,00. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao
pagamento das suas despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios de seus respectivos patronos.
Apela o réu (fls. 250/267), ao sustentar que os descontos questionados
decorrem de contratos regulares decorrentes de ajuste conforme a livre manifestação de
vontade do autor. Defende a inaplicabilidade de limitação de descontos, eis que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratam de empréstimos consignados. Insurge-se contra a multa arbitrada por eventual
descumprimento de decisão judicial. Requer a reforma da r. sentença.
Recorre também o autor (fls. 364/370) ao intentar o cancelamento dos
empréstimos e condenar a requerida à restituição dos valores em dobro, além de
indenização a título de danos morais. Requer a reforma da r. sentença.
Recursos regularmente processados, com a apresentação de
contrarrazões do autor às fls. 391/397 e contrarrazões do réu às fls. 398/401.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Cuida-se de demanda ajuizada com o objetivo de que os descontos
efetuados pelo réu na conta corrente e na folha de pagamento da autora sejam limitados
a 30% de seus rendimentos referentes aos contratos por ele firmados, além de intentar
devolução em dobro e fixação de indenização a título de dano moral.
Da análise dos demonstrativos de pagamento e dos extratos de
movimentação de conta, verifica-se que os contratos bancários realizados entre as partes
são pagos mediante desconto em conta corrente (fls. 39/73).
Com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, o novo Código de
Procedimentos deixou de prever a execução contra o devedor insolvente, preservando,
entretanto, o rito anterior (art. 1.052).
A Segunda Seção do STJ estabelece que o débito das prestações de
mútuo, lançadas em conta corrente em que é creditado o salário, deve ser limitado a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista, conforme se verifica da leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE.
ART.
461,
§
6o,
DO
CPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. Não se
admite inovação recursal em agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2. Quando previsto, o débito
em conta corrente em que é creditado o salário é modalidade de
garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não
constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido
por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 3. O requisito do
prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo emite
juízo de valor a respeito da tese defendida no especial. Súmula n.
282 do STF. 4. Agravo regimental desprovido."(AgRg no AREsp
513.270/GO, Terceira Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE
ONDE RECEBE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE
30% DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-
corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não
pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve
ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido."(AgRg no Ag 1156356/SP, Quarta
Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 09/06/2011).
Diante de tais considerações e em obediência ao artigo 8o do Código
de Processo Civil, curvo-me ao entendimento pacificado do E. STJ para admitir em tese
a limitação nas condições acima descritas.
É evidente que não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República sobressai o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citado princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1o, inciso III, da
Constituição da República.
Princípio que, transportado para a seara do direito privado e das
relações patrimoniais entre particulares, implica a ideia do patrimônio mínimo,
subprincípio segundo o qual o direito à satisfação do crédito não pode importar a
obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.
No caso presente, o débito em conta corrente não se vincula à vontade
unilateral do banco, mas se ampara na vontade do devedor manifestada quando da
assinatura do contrato. Assim, a autorização para o banco valer-se do desconto para
quitar a dívida não denota caráter abusivo, eis que não ofende o princípio da autonomia
da vontade, que norteia a liberdade de contratar, porém, diante da circunstância fática,
deve-se preservar montante suficiente para a subsistência da devedora, restringindo-se
os descontos a 35% dos seus vencimentos líquidos.
Por fim, tratando-se de descontos realizados em conta corrente, deve
incidir o limite de 35% de seus vencimentos, a partir da presente decisão, em todos os
contratos celebrados e não findos, previsto no Decreto 61.750/2015, eis que os contratos
foram firmados sob sua vigência (fls. 23/31 abril/2019).
Com relação à fixação de multa por eventual descumprimento da
obrigação de não fazer, o regramento processual civil autoriza o Juiz a: “[...] determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária (art. 139, IV do CPC) [...]”, devendo, entretanto, se
limitar àquelas que se revelem úteis ao adimplemento buscado.
A imposição de multa (astreintes) decorre do poder geral de cautela
do Juiz, sem que seja necessária a comprovação de qualquer ato de descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voluntário ou culposo, já que visa evitar a inércia da parte em dar cumprimento a
determinação judicial, portanto a imposição de multa por eventual descumprimento de
decisão judicial deve ser mantida.
Não há dano moral passível de indenização no presente caso, pois os
fatos narrados não caracterizam atos ilícitos, estão no contexto de atos regulares,
previstos em contrato, sem abalo à honra e à dignidade do autor.
Ademais, o percentual utilizado pelo banco quando da cobrança, era o
devido em razão da contratação celebrada. O autor contratou os empréstimos, com o
comprometimento demasiado de seu salário, assim contribuindo para a situação de
penúria que afirma ter sofrido, razão pela qual também não há de se falar em restituição
dos valores cobrados, eis que devidos pelo requerente.
A situação experimentada pelo demandante não teve o condão de expô-
lo a perigo, vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco houve abalo
psicológico capaz de causar aflições ou angústias.
Em suma, o que aconteceu com a parte constitui fato insuscetível de
causar constrangimento ou humilhação. Meros aborrecimentos são irrelevantes para o
direito, pois o dano moral indenizável deve ser de tal modo grave que justifique a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.
Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão indenizatória por
dano moral é indevida.
Destarte, a sentença deve mantida em todos os seus termos.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40219
Apelação Cível no 1004024-02.2018.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante/Apelado: Jose Aparecido Rodrigues
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
em que alega o autor não ter firmado vários contratos de
empréstimo a justificar os descontos mensais em sua conta.
Incontroverso nos autos a relação jurídica
existente entre as partes.
Também confessado pelo autor a contratação
de empréstimos para pagamento em parcelas.
Insurge-se o autor em relação aos empréstimos efetuados em dezembro de
2015
que
foi
utilizado para quitar dois empréstimos anteriores.
Relata
o
autor
que
foi
compelido
por
funcionários da ré a realizar empréstimos e, ainda teve
bloqueado indevidamente valores de sua conta poupança.
Ora, como bem reconhecido na sentença, o
autor não trouxe aos autos qualquer indicio de prova que
demonstre qualquer vício na contratação dos empréstimos.
Importante consignar que mesmo diante da
negativa do autor de não ter firmado os contratos de
renegociações, os valores objetos dos empréstimos foram
depositados em sua conta corrente, bem como adimplidos
parcialmente, o que leva a conclusão que foram utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo autor.
Ademais, observa-se que os saques foram
feitos mediante cartão e senha, não tendo o autor sequer
sugerido qualquer fraude ou mesmo noticiado a perda dos
mesmos.
Quanto a limitação de descontos, a sentença,
respeitado o entendimento ao D. Sentenciante, merece
reforma.
Isso porque, tratando-se de descontos em
conta corrente não há falar em limitação legal.
O limite de 35% de descontos é aplicável
apenas nos contratos, cujas parcelas são descontadas em
folha de pagamento, o que não é o caso dos autos, conforme
extratos
trazidos
pelo
próprio
autor
a
fls.
39
e
seguintes.
Já quanto aos descontos em conta poupança,
correta se mostra a sentença, tendo em vista que o próprio
requerido demostrou através dos documentos de fls. 203 e
seguintes que os empréstimos foram firmados mediante
pagamento em conta corrente, daí porque não cabe o
bloqueio da conta poupança para garantia do pagamento do
empréstimo.
Não falar no caso em qualquer devolução em
dobro de valores ou mesmo indenização por dano moral, já
que não verificado qualquer dolo ou má-fé da instituição
ré ou mesmo dano a honra ou imagem do autor.
No que tange à irresignação quanto ao valor
da multa arbitrada, anote-se que a incidência dela,
qualquer que seja o seu valor, depende única e
exclusivamente do próprio recorrente, pois, caso cumpra a
decisão nenhuma penalidade sofrerá e, consequentemente,
nenhum prejuízo terá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não se justifica exclui-la ou mesmo
diminuir o seu valor, já que a finalidade de sua fixação é
garantir-lhe a efetividade.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que a decisão hostilizada não violou dispositivos de lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do réu para afastar a limitação de
descontos em conta corrente, e, NEGO PROVIMENTO ao recurso
do autor.
IRINEU FAVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10232749
8
10
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
114DF6A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004024-02.2018.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.